Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-56.2021.8.11.0100
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000524-56.2021.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANE COELHO - CPF: 030.948.831-17 (RECORRIDO), LUCIANE COELHO - CPF: 030.948.831-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60
(SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BELIMUMABE E BELIMUMAME. LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA LISTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - RENAME. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
3-
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
(RE 657.718).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 151661622, da Vara Única de Brasnorte/MT, que julgou procedente o pedido inicial em desfavor do Recorrente.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal.

Apenas a parte Recorrida MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

-
litisconsórcio passivo necessário com a União.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No caso dos autos, pretende a parte Recorrida o fornecimento dos fármacos Belimumabe e Belimumame não registrados na lista do Ministério da Saude – RENAME.

Consoante entendimento firmado no referido tema, tratando-se a hipótese de Medicamento sem registro na ANVISA ou ainda, medicamento com registro na ANVISA, mas que não tenha sido padronizado no SUS é imperativa a inclusão da União no polo passivo da ação, porquanto é do Ministério da Saúde a competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.

Ainda será imperativa inclusão da União no polo passivo quando tratar-se medicamento padronizado no SUS, mas de responsabilidade da União e de medicamento oncológico cujo dever de financiamento é do Ministério da Saúde.

Nesse sentido:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS.
INCLUSÃO DA
UNIÃO
NO POLO
PASSIVO
.
TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.

3.

No caso concreto,

ao determinar a inclusão da
União
no polo
passivo
da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral
.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STF 1ª T - RE n. 1.299.773-AgR – Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, - DJe 16.3.2021).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. FÁRMACO NÃO INCLUÍDO NO ÂMBITO DO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Mais recentemente, o plenário do STF retomou a discussão a respeito dos limites da atuação do poder judiciário na concretização do direito fundamental à saúde, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/RG, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixando a tese: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. Em sede de embargos de declaração, o mesmo sodalício expressou compreensão no sentido de que: “v)
se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas suas hipóteses), a união necessariamente comporá o pólo passivo, considerando que o ministério da saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-q, lei 8.080/90) de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação
; vi) a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e comprovada necessidade, observado, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do decreto federal n. 7.508/11”.
Na espécie, pretende a parte autora o fornecimento do medicamento BELIMUMABE 400mg - 2 frascos - infusão de 800mg, na semana 0, 2 e 4 e, após, infusão mensal de 800mg por tempo indeterminado, em razão de ser portadora de EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO, CID 10: F32.1. O fármaco postulado não está incluído nas listas públicas do Sistema Único do Saúde. Necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da lide
. Agravo desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 51151410620228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 06-09-2022).”
(TJRS – 3ªCC - Agravo de Instrumento nº 51151410620228217000 – Rel. MARCO AURÉLIO HEINZ – j. 6-9-2022).

Deste modo, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser reformada, mas por outro fundamento jurídico, qual seja o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para apreciação da causa, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo, devido a ausência dos fármacos na lista do Ministério da Saúde - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME9.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
nos termos do artigo 8º, da lei nº 9.099/95
c.c.
art. 485, inciso VI, do CPC, reconheço, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023